Tribunal: TJDFT
Processo: 0752480-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 11.846/2023. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRÁTICA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto no 11.846/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o momento para avaliação da natureza hedionda do crime; (ii) verificar se o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, cometido antes da Lei no 13.964/2019, pode ser considerado hediondo para fins de aplicação das restrições previstas no Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação da natureza hedionda de um crime deve observar a legislação vigente ao tempo do fato, em respeito aos princípios da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF/1988).
4. Se o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo somente foi equiparado a hediondo a partir da vigência da Lei no 13.964/2019, denominado Pacote Anticrime, não pode essa classificação retroagir para fatos anteriores.
5. Afastada a natureza hedionda de um dos delitos em análise, deve o juízo da execução reapreciar a presença dos requisitos para a comutação da pena, conforme o artigo 3o do Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o-A, I; Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 9o; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 911213/SP Min. Rogerio Schietti Cruz; TJDFT Acórdão 1935198, 0735307-65.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024; TJDFT Acórdão 1938950, 0742601-71.2024.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024; TJDFT Acórdão 1949177, 0742187-73.2024.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024, TJDFT Acórdão 1953237, 0724959-85.2024.8.07.0000, Rel. Jesuino Rissato, Câmara Criminal, j. 04/12/2024.